Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-97.2019.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003077-97.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DE JESUS ARAUJO - CPF: 024.433.691-10 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (EMBARGANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– PARÂMETRO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADO – PROVEITO ECONÔMICO NÃO AFERÍVEL – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003077-97.2019.8.11.0051

EMBARGANTE:

GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP

EMBARGADO:

FABIO DE JESUS ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado e reformou em parte a sentença apenas
para alterar a forma de incidência dos honorários advocatícios, fixando-os em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suma, o embargante requer o acolhimento dos declaratórios para sanar suposta omissão ao fundamento que este “
Juízo foi omisso quanto à aplicação da legislação de vigência, fixando a condenação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, ao passo em que deveria fixá-lo com base no proveito econômico obtido”
(sic).

Assevera que “
o proveito econômico é plenamente possível de se obter BASTA ANALISAR O CONTA CORRENTE, contudo, é bem verdade, pode ser considerado irrisório, razão pela qual os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade, conforme dispõe o §8º, do artigo 85 do CPC
” (sic).

Diz que “
não há logica a empresa Embargante ser a maior vencedora do litígio e ter que pagar uma sucumbência de R$ 33.582,97 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos), A SUCUMBÊNCIA É MAIOR DO QUE SE TIVESSE OCORRIDO A REVISÃO CONTRATUAL! Excelência, a Cláusula 3ª, a qual essa Embargante foi vencedora, corresponde a aproximadamente 99% do valor atribuída a causa, quiçá 100% e o pagamento de sucumbência sobre o valor atualizado da causa subsume-se como atribuição de sucumbência à parte que não foi vencedora
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado fixando-se os honorários sucumbenciais por equidade no valor máximo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme estabelece o artigo 85, §§2º e 8º do CPC.

Contrarrazões ofertadas no Id. 162711696 pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
VALOR AJUSTADO – PARCELAMENTO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A pessoa jurídica não integrante do Sistema Financeiro Nacional ou do Sistema Financeiro Habitacional está sujeita aos ditames do C. Civil e da Lei de Usura. Interpretando sistematicamente os arts. 4º, do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) e art. 591, do C. Civil, embora a empresa não possa se beneficiar da cobrança de juros capitalizados mensalmente, não há óbice para a cobrança da capitalização anual.

In casu, a previsão contratual de correção do preço ajustado para a aquisição do imóvel se mostra válida, tendo em vista que havendo o parcelamento do valor, é lícita a incidência de encargos que garantam a remuneração do capital e a preservação de seu valor monetário, notadamente considerando o parcelamento em 20 (vinte) anos.

A simples menção ao número da cláusula, sem a especificação do seu conteúdo e dos fundamentos de fato e de direito que, eventualmente, pudessem justificar o pleito revisional, viola o disposto no art. 319, III, do CPC.

In casu, diante da impossibilidade de se determinar o proveito econômico obtido, tendo em vista que envolve a revisão de juros moratórios, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa”
(N.U 1002978-93.2020.8.11.0051, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até por que, consta no julgado que na hipótese o valor do proveito econômico é inestimável ao mencionar que
“
o juízo singular arbitrou a referida condenação em 10% sobre o proveito econômico obtido, todavia, considerando que se trata de matéria que envolve a revisão de juros moratórios,
não se mostra possível determinar o proveito econômico a ser obtido
, de modo que a forma de incidência dos honorários advocatícios deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
”
– sic.

Lado outro,
é vedado o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação
equitativa
em causas de valor
elevado como ocorre na espécie dos autos
, consoante a tese firmada pelo STJ no
julgamento
do Tema 1.076 dos
recursos
repetitivos.

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023